Tribunal: TJES
Processo: 5000694-41.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-41.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ADRIANA ENDLICH TRISTAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000694-41.2024.8.08.0066

RECORRENTE:

NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: ADRIANA ENDLICH TRISTAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CONDUTA DA AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por
ADRIANA ENDLICH TRISTAO
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a nulidade do empréstimo (R$ 2.000,00) e das compras objeto dos autos (R$963,02) em realizados no cartão de crédito da parte requerente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas relativas ao empréstimo (R$2.000,00) e cancele/suspenda eventuais cobranças inerentes às referidas a compra realizada no cartão de crédito da autora (R$ 963,02), sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso ainda assim não tenha procedido. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 49747801. CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”
.

Em sede recursal (ID 13826208), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a autora foi vítima da falsa central de atendimento e culpa exclusiva de terceiro no ocorrido.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13826216).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

No mérito, vejo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora foi vítima de um golpe, de forma que o meliante entrou em contato por telefone, segundo alega na inicial, orientando a mesma a confirmar ou não uma determinada compra.

Conforme se infere dos autos, após o ocorrido os golpistas tiveram acesso à conta da autora, sendo realizado um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma compra junto à Arkpgo, no valor de R$ 963,02 (novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), ID’s 13825562 e 13825560.

A tese defendida pela recorrente é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por telefone, possibilitando as movimentações em sua conta e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que a requerida contribuiu para fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela autora em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou os meios oficiais de contato de sua agência para verificar a veracidade do contato, tendo clicado na opção apresentada pelo interlocutor, aperfeiçoando o golpe.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos a origem da ligação recebida, sequer algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Colaciono precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13826201, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Recorrida foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrente, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica".

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrente pelo prejuízo sofrido pela parte Recorrida.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.